Tribunal: STF
Processo: RE 100487
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
- Execução. Embargos do devedor. Devedores diversos. Prazo. Cada devedor tem qualidade singular para oferecer embargos. Assim, após sua intimação da penhora, começa a contagem do prazo para que os ofereça.
Recurso extraordinário não conhecido.